Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INCABÍVEL. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE PASSAGEIRO. PROMESSA DE REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MATERIAIS. EXISTENTES. DANO MORAL. INEXISTENTE. MERO DISSABOR. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 14.100,72 a título de danos materiais e de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A parte autora interpôs recurso adesivo.
2. Recurso adesivo da parte autora. No que se refere ao recurso adesivo, trata-se de meio inadequado para formalizar pedido de reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Cabia à parte impugnar a sentença por meio de recurso inominado para vê-la modificada. Atentando-se a este entendimento, o Enunciado no 59 do FONAJEF - Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais dispõe sobre o não cabimento de recurso adesivo nos Juizados Especiais Federais. Assim, não se conhece do recurso adesivo.
3. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu passagens aéreas junto à empresa ré para si e para sua família, que meses antes da viagem um dos passageiros da viagem em família foi diagnosticado com doença grave, que pediu o cancelamento e reembolso do voo e que este apesar de aceito não foi efetuado.
4. Nas suas razões recursais, a empresa aérea recorrente afirma que os atestados médicos apresentados pela parte autora não se enquadram no rol estabelecido para reembolso emergencial e que, em caso de restituição, o valor não deveria ser restituído em sua integralidade. Combate os danos morais e o valor arbitrado. Contrarrazões apresentadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
6. Consta dos autos que a parte autora solicitou, através de e-mail, o cancelamento e o reembolso das passagens aéreas adquiridas no dia 5 de novembro de 2019, enquanto que o embarque estava previsto para o dia 26 de dezembro de 2019. Após, no ID 24663791, a empresa aérea enviou e-mail à autora informando que foi providenciada a solicitação de reembolso integral dos bilhetes e serviços vinculados.
7. Dito isto, seja pelo cancelamento antecipado que proporciona a venda das passagens aéreas a outros clientes, seja pela doença grave de um dos passageiros que impossibilita a viagem e representa caso de força maior, seja pela confissão escrita de reembolso integral dada pela empresa ré, o dano material é evidente e a sentença que determinou a devolução integral dos valores despendidos pela autora deve ser mantida.
8. Quanto ao dano moral, apesar do desgaste e tempo despendido pela autora para resolução da problemática, não restou apresentada nenhuma lesão a sua personalidade, configurando-se, portanto, mero dissabor diante de inadimplemento contratual. Além disso, não há nenhum registro de que a ausência de reembolso prejudicou a saúde mental, física ou financeira da autora. Como o cancelamento partiu da requerente, eventuais consequências do ato deveriam ser de seu conhecimento. Dano moral inexistente.
9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso adesivo da parte autora não conhecido.
10. Ambas as partes pagaram as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte ré em razão do provimento recursal. Sem condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte porque não apresentou recurso inominado e o adesivo em contrarrazões é juridicamente incabível, se limitando à defesa em contrarrazões.